Tribunal: STF
Processo: RE 171731
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA:  -  Recurso extraordinário. 2. Lei Complementar
paulista n.º 645/1989. Qüinqüênios. Direito adquirido. 3. O
reenquadramento de servidores feito sem considerar as referências
anteriormente obtidas, emprestando-se aplicação ao regime novo em
que o tempo de serviço foi levado em conta, de forma diversa, não
fere direito adquirido, mas, ao contrário, está apoiado no art. 37,
XIV, da Constituição Federal, e art. 17 do ADCT de 1988, que vedam o
efeito cumulativo de adicionais sobre adicionais. Orientação de
ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal. 4. Recurso
extraordinário não conhecido.